Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719459-38.2024.8.07.0000 DESPACHO A petição de id 68365546 revela nítida pretensão de reforma do acórdão de id. 67181028. No entanto, com o julgamento do agravo, exauriu-se a competência da Turma, salvo para declaratórios. Aguarde-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 15 de maio de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator